Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DECISÃO Recebido em plantão às 09h43min do dia 05.11.2021. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA, em favor de VINICIUS FERNANDO SILVA CAMARGO, brasileiro, solteiro, nascido em 22/02/1990, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu o pedido defensivo para que se proíba a leitura dos antecedentes criminais do acusado durante a sessão de julgamento. Em suas razões, o impetrante alega que a leitura dos antecedentes do réu trará prejuízo à sua defesa na medida em que, em situação anterior, já respondeu e foi condenado por crime de violência doméstica contra a mulher e, no presente caso, está sendo processado por suposto feminicídio praticado contra sua ex-companheira. Cita jurisprudências para amparar sua pretensão. Roga urgência na análise do pleito, eis que a sessão plenária foi marcada para o dia 12 de novembro de 2021, às 09:30h. Ao final, postula a concessão da liminar para proibir a leitura de antecedentes criminais do paciente pelo Ministério Público, bem como pela assistente de acusação, durante a sessão do Tribunal do Júri. É o breve relatório. Decido. Estabelece o Ato Regimental no 2 de 2017, bem como o art. 4o, inciso I, da Portaria GPR 1.786, de 19 de outubro de 2021, que ao Desembargador, no plantão, competirá analisar, entre outros casos: “o pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Pelo que se extrai dos autos, o suposto constrangimento ilegal adviria do indeferimento do pleito defensivo consistente em proibir a acusação de citar os antecedentes criminais do réu em sessão plenária que ocorrerá dia 12 de novembro de 2021. Contudo, em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato indicado pela autoridade coatora indicada. Muito menos concluo pela urgência apta a autorizar a apreciação em sede de plantão judicial, eis que a sessão do júri somente ocorrerá em 12 de novembro de 2021, ou seja, no final da semana que vem, tempo mais do que suficiente para que o presente feito seja apreciado pelo juiz natural da causa. Logo, entendo que o presente expediente deve aguardar a distribuição ao seu relator originário, eis que nesta análise superficial, constato que a impetrante não logrou demonstrar em que medida haveria perecimento do direito do paciente, sendo impossível, nesta sede, a análise probatória referente ao mérito da demanda em si. Assim, deve o recurso ser apreciado pelo juízo natural da causa durante o expediente normal do Poder Judiciário. Ante o exposto, nada a prover em sede de plantão, oportunamente, façam os autos conclusos ao relator.